Tribunal: TJDFT
Processo: 0712070-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0712070-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ADRIANO NUNES CARDOSO DECISÃO Compulsando o caderno processual digital, denota-se que fora interposto previamente o recurso de apelação cível 0707213-22.2020.8.07.0009, distribuído ao eminente Desembargador Flávio Fernando Almeida da Fonseca, da egrégia 8a Turma Cível desta Corte de Justiça, circunstância que atrai a regra de prevenção de órgão contida no art. 81, §1o, do Regimento Interno desta Casa de Justiça, verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação (destaque). § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Com estas observações, determino o retorno dos autos ao Setor de Distribuição de 2a Grau para que proceda, na forma regimental, a redistribuição do feito ao Desembargador Flávio Fernando Almeida da Fonseca, da 8a Turma Cível, ou, na sua eventual ausência (art. 79, §1o do RITJDFT), a um dos eminentes membros daquele órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora